Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-98.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-98.2020.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIA ANDREZA PEREIRA LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800923-98.2020.8.14.0107
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES
APELADA: ANTONIA ANDREZA PEREIRA LOURENÇO
ADVOGADAS: HANNE PRISCYLLA SILVA OLIVEIRA E HELLAYNNE DAMARIS SILVA OLIVEIRA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso injustificado na ligação de energia em imóvel rural da autora, mesmo após solicitação formal feita em 2017, considerando que até a realização da audiência de instrução em 11/05/2023, o fornecimento não havia sido concretizado.
II – A controvérsia gira em torno de: (i) eventual falha na prestação do serviço essencial por parte da concessionária; e (ii) adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III – Evidenciada a mora prolongada da concessionária, que, mesmo ciente da solicitação, permaneceu inerte por mais de cinco anos, restando configurada falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, à luz do art. 14 do CDC.

IV – O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

V - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800923-98.2020.8.14.0107
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES
APELADA: ANTONIA ANDREZA PEREIRA LOURENÇO
ADVOGADAS: HANNE PRISCYLLA SILVA OLIVEIRA E HELLAYNNE DAMARIS SILVA OLIVEIRA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais ajuizada por ANTONIA ANDREZA PEREIRA LOURENÇO contra a referida concessionária de energia elétrica.

A autora, ora apelada, alegou na petição inicial que reside com sua família na zona rural, no povoado 046, localidade que jamais fora contemplada com fornecimento de energia elétrica. Sustenta que em 18/10/2017 realizou solicitação formal de ligação nova de energia, conforme protocolo 3009461948, na agência da requerida em Dom Eliseu/PA, porém, apesar da essencialidade do serviço, não houve qualquer providência da empresa, o que ensejou sua busca pelo Judiciário. Alegou, ainda, ter sofrido abalo moral relevante em razão da omissão da concessionária, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais .

A empresa ré, ora apelante, em sede de contestação, aduziu que não realizara a ligação por falta de informações suficientes para localizar o imóvel rural da autora. Argumentou pela inexistência de conduta ilícita e pela improcedência do pedido indenizatório.

Durante a instrução, em audiência realizada em 11/05/2023, as partes compuseram-se quanto à obrigação de fazer, tendo a ré assumido o compromisso de realizar a ligação no prazo de 20 dias. Contudo, mantiveram-se divergentes quanto ao pedido de indenização por danos morais, razão pela qual o feito prosseguiu quanto a este ponto.

Sobreveio sentença parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 18/10/2017. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs apelação sustentando, em síntese, que não houve conduta ilícita ensejadora de reparação moral, porquanto agiu em conformidade com os regulamentos da ANEEL e que a autora não demonstrou o efetivo dano sofrido. Defendeu, alternativamente, a minoração do valor fixado, sob os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800923-98.2020.8.14.0107
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES
APELADA: ANTONIA ANDREZA PEREIRA LOURENÇO
ADVOGADAS: HANNE PRISCYLLA SILVA OLIVEIRA E HELLAYNNE DAMARIS SILVA OLIVEIRA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

No caso em análise, discute-se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela demora injustificada em proceder à ligação de energia em imóvel rural pertencente à parte autora, fato que culminou na sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente em seu artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva. A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, não pode eximir-se de sua obrigação sob a alegação genérica de ausência de elementos para localização do imóvel da consumidora. Como restou amplamente evidenciado nos autos, a autora formulou solicitação formal em 18/10/2017, conforme comprovado nos autos, e até a realização da audiência de instrução em 11/05/2023, o fornecimento não havia sido concretizado.

A empresa apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade elencadas no §3º do artigo 14 do CDC, tampouco a ausência de dano. A mora por mais de cinco anos na prestação de serviço essencial revela desídia que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e que comprometeu a dignidade da parte autora, residente em área rural e desprovida de meios alternativos para fruição do bem essencial à dignidade humana.

Em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO . DANO MORAL.
Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano moral . Restou demonstrada a demora injustificada na ligação da energia elétrica na residência da autora. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos ofendidos e do ofensor . Também deve ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica
. Caso concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso muito dilatado. Condenação em dano moral majorada para o montante de R$ 8.000,00 . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078281870, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70078281870 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fornecimento de energia elétrica. Demora injustificada na ligação . Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso conhecido e parcialmente provido. I . Caso em exame 1. Apelação interposta pela Companhia Energética do Ceará - ENEL contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais a Maria Neiva Mota Teixeira devido à demora injustificada na ligação de energia elétrica em sua residência. II . Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado. III. Razões de decidir 3 . A concessionária de energia elétrica não cumpriu o prazo estabelecido pela ANEEL para ligação da unidade consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. A demora injustificada de quase um ano para efetuar a ligação de energia elétrica, caracterizada como serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 5 . O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido e à capacidade econômica do ofensor, sem causar enriquecimento ilícito, razão pela qual a sua redução mostra-se viável, devendo o dano ser atribuído no montante de 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme padrão desta corte de justiça. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1
. A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2 . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que atenda à função compensatória e punitiva, sem causar enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL 414/2010. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO . Fortaleza, data constante no sistema. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02005262620238060101 Itapipoca, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Ademais, não há que se falar em excesso no valor da indenização. O montante fixado na sentença (R$ 5.000,00) guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração: a) a natureza do dano; b) o tempo da omissão da requerida; c) o caráter punitivo e pedagógico da indenização; d) o porte econômico da empresa ré.

Por conseguinte, a manutenção da sentença mostra-se medida de justiça, pois alinha-se não apenas com a prova dos autos, mas também com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025